Tribunal: STF
Processo: Rcl 60974
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Reclamante tem apresentado sucessivas petições requerendo a aplicação do revogado inciso III do art. 4º da Resolução nº 642/2019, para que seus advogados possam realizar sustentação oral em ambiente presencial.



    Com a devida vênia aos eminentes advogados, a pretensão encontra óbice no Regimento Interno desta Casa, na sua jurisprudência e na própria redação atualmente em vigor da Resolução nº 642/2019. Vejamos:



    O § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é expresso em estabelecer que “não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo”.



    A recepção desse dispositivo pela Constituição/88 é pacífica na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos seguintes precedentes: Rcl 32080 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117  DIVULG 15-06-2022  PUBLIC 17-06-2022; HC 164593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143  DIVULG 09-06-2020  PUBLIC 10-06-2020; HC 148333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 04-09-2018  PUBLIC 05-09-2018; HC 227759 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-06-2023  PUBLIC 19-06-2023; Rcl 44851 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28-03-2022  PUBLIC 29-03-2022.



    Por fim, ainda que não fosse a vedação prevista no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Casa, ainda assim o pedido do Reclamante não seria acatado.



    Isso porque a atual redação do art. 4º da resolução nº 642/2019 não prevê mais a possibilidade de julgamento presencial para sustentação oral. Atualmente, a sustentação oral, nos casos em que o regimento interno permite sejam realizadas (o que não é o caso destes autos), deve ser feita nos moldes do art. 5º-A da referida resolução, o qual não foi observado pelos advogados do Reclamante.



    Assim, pelas razões acima, INDEFIRO o requerimento feito pelo Reclamante e mantenho o julgamento em ambiente virtual.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente